Tribunal: STF
Processo: HC 245246
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Eduardo de Barros contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 864.895/SP (doc. 24).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi absolvido em primeiro grau de jurisdição da prática do crime previsto no artigo 1º [são crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores], II [utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos], do Decreto-Lei n. 201/1967, na forma do artigo 71, caput [crime continuado], do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, porém, inconformado, o Ministério Público interpôs apelação criminal que foi provida para condenar o réu à pena 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto. (doc. 5, p. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. Prefeito. Inobservância à competência por prerrogativa de função (art. 29, X, da CF). Fatos delituosos verificados no curso do mandato e propter officium. Instauração e tramitação do inquérito sem a ciência e supervisão do Órgão Judiciário competente. Ilicitude dos elementos de convicção obtidos no procedimento investigatório, bem como de todas as provas derivadas.



    1.1. Paciente Prefeito de Mogi Guaçu (2009-2013). Fatos ocorridos no curso do mandato e relacionados às funções desempenhadas (AP 937-QO).



    1.2. Na hipótese de possíveis crimes cometidos por Prefeito no exercício das funções, firma-se, nos termos do artigo 29, X, da CF, a competência originária do Tribunal de Justiça, cujo exercício compreende a atividade de supervisão judicial, a ser desempenhada durante toda a tramitação das investigações (ADI 7.083, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 24/5/2022).



    1.3. Caso concreto em que a investigação, que desde o início visava a apurar a responsabilidade penal de Prefeito que se encontrava no exercício do mandato, foi realizada sem a ciência e supervisão do Tribunal de Justiça.



    1.4. Procedimento investigatório cuja tramitação se deu perante a primeira instância, sendo encaminhado ao Tribunal de Justiça, pela primeira vez, apenas após a elaboração de relatório conclusivo e o encerramento do mandato do paciente, depois de quase 2 anos do início da investigação.



    1.5. Orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário e por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “em casos como o presente, eventual transgressão do mecanismo de supervisão judicial deve necessariamente conduzir à invalidade de todas as diligências realizadas no curso das investigações, ainda que se trate de expedientes cuja implementação independe de autorização judicial” (EDv-AgR-RE 1.322.854, Red. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 15/8/2023).



    1.6. Em se tratando de situações caracterizadoras de manifesta inobservância à regra de competência por prerrogativa de função, esta Suprema Corte registra julgados no sentido de autorizar a superação do óbice relativo à supressão de instância, de modo a viabilizar o exame do mérito dos argumentos veiculados e a concessão da ordem de habeas corpus de ofício (HC 231.401-MC-Ref, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/4/2024; AgR-Rcl. 61.506, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024).



    2. Pedido: concessão da ordem para, tendo em vista a manifesta violação à prerrogativa de foro conferida ao paciente pelo artigo 29, X, da Constituição Federal, reconhecer a ilicitude dos atos praticados na fase pré-processual. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    a. o deferimento da medida liminar, determinando-se a suspensão do trâmite do processo-crime e dos efeitos do acórdão condenatório, até que sobrevenha o julgamento de mérito do writ;



    b. No mérito, após solicitadas informações, a concessão da ordem, a fim de reconhecer a ilicitude dos atos praticados na fase pré-processual, bem como de todos os elementos de convicção derivados, com a consequente absolvição do paciente, ante a inexistência de conjunto probatório lícito, desvinculado do vício originário na persecução penal;



    c. Sucessivamente, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas durante a investigação e de todos os elementos derivados, determinando-se, por consequência, seu desentranhamento, com o retorno dos autos ao Juízo de origem. (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS. NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se inviável a análise, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, do pleito de nulidade processual decorrente da alegada violação da prerrogativa de foro, uma vez que essa matéria não foi submetida ou apreciada no Tribunal de origem, para não se incidir em indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 24, p. 2 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I – A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Para além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que o acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual para condenar o paciente como incurso no art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/67, por 19 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, a 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, transitou em julgado:  



    Recebidos os Autos do Tribunal de Justiça



    Data do julgamento: 17/12/2020 Trânsito em julgado: Tipo de julgamento: Acórdão Decisão: Deram provimento ao apelo do Ministério Público para: a) condenar PAULO EDUARDO DE BARROS como incurso no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, por 19 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos deste voto; b) condenar ALDOMIR ARENGHI como incurso no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, c.c. art. 29, por 08 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos deste voto; e c) condenar NELSON ANÍBAL DE LUIZ como incurso no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67, c.c. art. 29, por 02 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos deste voto. V.U. Situação do provimento: Provimento Relatora: Ely Amioka. (site do TJSP – grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator